Tribunal: TCU
Processo: 019.002/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Consulta sobre a possibilidade de modulação na incidência do teto constitucional sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão percebida por servidor quando ocorrida a morte do instituidor da pensão posteriormente à emenda constitucional 19/1998.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida consulta formulada pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal acerca da possibilidade de incidência do teto remuneratório previsto no inciso XI do art. 37 da Constituição Federal sobre o somatório de remuneração ou proventos de aposentadoria com pensão percebidos por servidor público apenas para as situações em que a acumulação teve início após o trânsito em julgado do Recurso Extraordinário 602.584. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 1o, inciso XVII, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso XXV, e 264 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. conhecer da presente consulta; 9.2. responder ao Consulente que o teto constitucional previsto no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal incide sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão percebida por servidor, quando ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento posterior à Emenda Constitucional no 19/1998, ainda que tal situação tenha sido constituída antes do trânsito em julgado do Recurso Extraordinário 602.584 (Tema 359 do Supremo Tribunal Federal); 9.3. informar ao Consulente que este Tribunal já deliberou, por meio do Acórdão 745/2022-TCU-Plenário , que em caso de acumulação de remuneração e pensão cujo somatório ultrapasse o teto constitucional de remuneração (Tema 359 da Repercussão geral do Supremo Tribunal Federal), é direito do interessado a manifestação de opção acerca do rendimento sobre o qual deve incidir a glosa, que pode ser realizada no benefício previdenciário. 9.4. encaminhar cópia desta deliberação ao Consulente, com a informação de que o inteiro teor do relatório e do voto que a fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.5. arquivar o presente processo.